Tribunal: TJMT
Processo: 1002949-98.2017.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002949-98.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDMILSON PINHEIRO SILVA - CPF: 192.205.612-04 (APELANTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro (convocado) e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. AUMENTO DE CARGA HORÁRIA SEM A CORRESPONDENTE RETRIBUIÇÃO REMUNERATÓRIA. PROVA INSUFICIENTE. ÔNUS DO AUTOR. ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. LABOR EXTRAORDINÁRIO NÃO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES.

I. Caso em exame

Apelação interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente a ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com cobrança, na qual o apelante pleiteava o pagamento de salário baseado em 40 horas semanais, alegando aumento indevido da jornada laboral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o apelante tem direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes de um suposto aumento de jornada de trabalho de 30 para 40 horas semanais.

III. Razões de decidir

3. O apelante não apresentou provas suficientes para demonstrar que sua jornada inicial era de 30 horas semanais, sendo que os documentos constantes dos autos indicam que o servidor ingressou no cargo com carga horária de 40 horas semanais.
4. A ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado pelo apelante impõe a manutenção da sentença, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento: "A falta de comprovação da jornada inicial de 30 horas semanais inviabiliza a pretensão de recebimento de diferenças salariais, considerando que os documentos indicam jornada de 40 horas desde a posse no cargo público."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, NU 0002184-15.2006.8.11.0008, j. 04/10/2022, DJe 13/10/2022.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo EDMILSON PINHEIRO DA SILVA, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Anglizey Solivan de Oliveira, nos autos de n.° 1002949-98.2017.811.0002, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 232652670):

“Vistos.

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança que Edmilson Pinheiro Silva move em face do Município de Várzea Grande.

Aduz o autor que é servidor do Município da Várzea Grande, desde 30 de abril de 2002, como Fiscal, vinculado à Secretária de Meio Ambiente.

Alega que entrou em vigor a Lei Complementar n. 3.453/2010, passando a regulamentar a profissão do Autor, estabelecendo em seu artigo 12 que a carga horária semanal dos fiscais é de 40 horas, ainda que o concurso inicial seja de 30 horas.

Assevera, entretanto, que desde a entrada em vigor da Lei Complementar 3.453/2010, o Autor trabalha 40 horas e recebe por 30 horas.

Afirmando reunir os requisitos legais, pugnou que seja o Requerido compelido a pagar as diferenças salariais de 09/07/12 até a devida implantação do salário real trabalhado, com juros, correção e reflexos (férias, terços de férias, gratificação natalina, e demais verbas trabalhistas).

Os autos foram instruídos com documentos.

Deferida a gratuidade de justiça (ID 6702161).

Regularmente citado, transcorreu “in albis” o prazo sem que o requerido contestasse a ação (ID 9329489).

Despacho nos autos oportunizou as partes indicarem provas que pretendiam produzir (ID 15894731).

Determinada à parte autora comprovar a condição de hipossuficiência (ID 24576802).

Revogado o benefício de gratuidade de justiça (ID 108366822).

Interposto Recurso de Agravo de Instrumento (ID 111109039). Deferido efeito suspensivo recursal vindicado (ID 111398317). Recurso Provido (ID 127124114).

Aportou aos autos manifestação da parte autora com pedido de prosseguimento do feito (ID 127138557).

É o relatório. Decido.

I – Da revelia

Devidamente citado, o requerido não contestou os pedidos da exordial.

Nesse sentido, dispõe o art. 344 do CPC/15 que “
se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.”
Contudo, é cediço que o efeito material da revelia previsto no art. 344 do CPC não se aplica à Fazenda Pública. Isso porque, o ente público tem como pilar o princípio da supremacia e da indisponibilidade do interesse público.

Dessa forma, diante da indisponibilidade dos bens públicos, nos termos do art. 345, II, do CPC, deixo de aplicar os efeitos da revelia ao requerido.

II – Do mérito

O cerne da presente ação cinge-se aferir se efetivamente ocorreu a redutibilidade de vencimentos apregoada pelo autor, na criação do cargo de Fiscal Municipal.

Analisando o arcabouço normativo vigente do Município de Várzea Grande, tem-se a incidência da Lei Complementar n. 3.453/2010, que dispõe sobre a criação do cargo de Fiscal Municipal.

Assevera o autor que a LC n. 3.453/10 estabeleceu que a carga horária semanal dos fiscais, é de 40 horas.

Aduz que ingressou no serviço público municipal, com edital prevendo jornada de 30 horas, fazendo expressa remissão à sua vida funcional.

Analisando minuciosamente a precitada vida funcional a que o autor faz referência, reproduzida no documento ID n. 6680374, insta mencionar que o mesmo tomou posse por meio do Ato n. 188/2002, aprovado no concurso público municipal (Edital n. 001/2001).

Importa consignar que, diferentemente do argumento do autor, a sua ficha funcional (ID n. 6680374) revela uma previsão de carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. Pela relevância transcrevo a seguir:

Além disso, o autor sustenta que é servidor do município da Várzea Grande, desde 30 de abril de 2002, como Fiscal, vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, contudo, não arregimentou nos autos o mencionado edital do concurso público que previa jornada de 30 h/semanais.

Nesse ponto, ante a ausência de defesa do requerido, o próprio autor produziu a prova de carga horária semanal de 40 horas.

Em verdade, a norma ora questionada tão somente criou e/ou transformou cargos de fiscais municipais, fixando a já existente jornada de trabalho, como visto.

É sabida a ausência de direito adquirido a regime jurídico, uma vez respeitada a regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos, decesso remuneratório que não se verifica nos autos.

Ao revés disso, subsome que em conformidade com a Portaria n. 725/2010, houve sim, um “enquadramento” com base na LC n. 3.453/2010, no cargo de Fiscal Municipal, com efeitos retroativos a partir de 01/06/10, conforme se observa da vida funcional do autor (ID 6680374).

Analisando a ficha financeira arregimentada pelo autor, constata-se que o enquadramento da nova LC n. 3.453/2010, promoveu a partir de seus efeitos financeiros junho/2010, uma elevação nos pretéritos salários-base de R$ 535,00 para o novo subsídio de R$ 661,50 (ID 6680688).

No caso, o diploma normativo (LC n. 3.453/10), não ofendeu a garantia da irredutibilidade de vencimentos, pois, como visto, somente transformou ou criou cargos de fiscais, sem afetar a remuneração mensal, pelo contrário, elevou o subsídio do autor.

Impende acrescentar também que no mesmo ano civil de 2010, marco da vigência da epigrafada Lei Complementar, notadamente no mês de dezembro, o subsídio do autor fora novamente elevado, desta vez, para o valor de R$ 1.276,27, mantendo-se nos meses seguintes (ID 6680724).

Infere-se da petição inicial ainda, que o autor postula diferenças salariais, com efeitos financeiros a partir do requerimento da revisão da carga horaria, datado de 09/07/2012 (Processo Administrativo n. 117532/2012).

Sem razão o autor. Compulsando o Processo Administrativo n. 117532/2012, não exige nenhum esforço de cognição para concluir que se trata de requerentes distintos (Fiscais Sanitários) e de concurso com ingresso pretérito (ano de 1994).

Nota-se, conforme já demonstrado anteriormente pela vida funcional do autor (ID 6680374), que o mesmo ingressou no Município de Várzea Grande em 2002 (Ato n. 188/2002), aprovado no Concurso de Edital n. 001/2001.

Portanto, conclui-se que o Processo Administrativo n. 117532/2012 (ID 6680786), bem como, o Parecer Jurídico exarado (ID 6680801), são documentos probatórios que não se amoldam ao Edital n. 001/2001 que estabeleceu as regras de ingresso do autor no serviço público municipal.

Ademais, no processo administrativo precitado pelo autor, não consta seu nome ou assinatura como postulante daquele enquadramento, vide documento ID n. 6680786.

Com efeito, o autor engendrou um esforço elástico com o intento de incutir que as provas carreadas compunham a sua carreira profissional, mas não logrou êxito juntar, sequer, o edital de seu concurso público, a permitir uma análise da jornada de trabalho contida naquele edital (001/2001).

Logo, no caso concreto, o autor não se desincumbiu de seu ônus probante, qual seja demonstrar a redutibilidade de vencimentos vedada pelo art. 37, XV, da Constituição Federal.

Nota-se, além disso, que a LC n. 3.453/2010 dispôs sobre a criação dos cargos de fiscais do município (artigo 12), e, expressamente, prevê uma carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, sem menção a aumento de carga horária de trabalho a justificar aumento proporcional de vencimentos.

A esse respeito:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. IPOJUCA. GUARDA MUNICIPAL. VÍNCULO ESTATUTÁRIO.
ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 120 PARA 160 HORAS
. AUMENTO PROPORCIONAL DA REMUNERAÇÃO DEVIDA. HORAS EXTRAS LABORADAS NO PERÍODO ANTERIOR À ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PAGAS OU PRESCRITAS. REGIME DE 12X36. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO ESPECÍFICA DAS VERBAS SUPOSTAMENTE NÃO ADIMPLIDAS. ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTOS DOS AUTOS APONTAM PARA O PAGAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Guarda Municipal de Ipojuca.
Alegação de inadimplemento de direitos laborais, em especial hora extra com adicional de 50% sobre o que excede a 120 horas/mês
, repouso semanal remunerado de 60 horas/mês e 25% de adicional noturno, bem como os reflexos no 13º salário, férias + 1/3 e RSR;
diferenças salariais decorrentes da alteração da jornada de trabalho trazida pela Lei Municipal nº 1.721/2013
; [...]. 5. Legislação aplicável ao Autor, cujas funções iniciaram quando ainda estava em vigor a Lei Municipal nº 1.439/2006, que instituiu a Guarda Municipal do Ipojuca, posteriormente alterada, em parte, pela Lei nº 1.721/2013.
Regularidade da alteração, uma vez que não existe direito adquirido a regime jurídico, conforme estabelecido no paradigmático RE 563.708, com repercussão geral reconhecida
. [...]. 13.
Recurso não provido
. [...](TJ-PE - AC: 00001965020188172730, Relator: JORGE AMERICO PEREIRA DE LIRA, Data de Julgamento: 07/03/2023, Gabinete do Des. Jorge Américo Pereira de Lira).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO INATIVO - OBJETO - RECEBIMENTO DE ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO - LEI - REESTRUTURAÇÃO DAS CARREIRAS - INCLUSÃO DO QUINQUÊNIO COMO VANTAGEM PESSOAL FIXA - PRINCÍPIO DA IRREDUBITIBILDIADE DE VENCIMENTOS RESPEITADO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA CONFIRMADA. -
No Supremo Tribunal Federal é pacífica a orientação jurisprudencial de que o servidor público não tem direito adquirido à imutabilidade do regime jurídico,
desde que respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos

-
Preservado o princípio da irredutibilidade de vencimentos, em razão da reestruturação das carreiras no âmbito do Município de Passabém, não há como acolher a pretensão posta na inicial
- Recurso não provido.(TJ-MG - AC: 10317140167832001 Itabira, Relator: Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 15/06/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2022).

Portanto, somente se a suposta ampliação da jornada de trabalho do autor estivesse sido provada, ofenderia ao princípio da irredutibilidade salarial, acaso persistisse o vencimento anterior.

No caso em tela, sequer comprovou alteração de jornada, mas, ainda assim, com o advento da LC n. 3.453/2010, houve aumento nos vencimentos do autor, conforme alhures demonstrado.

Razão disto, como não ficou comprovada, de forma inequívoca, que o autor laborava 30 (trinta) horas semanais antes do advento da LC n. 3.453/2010 e que sua vida funcional revelou jornada de 40 (quarenta) desde o ato da posse, torna-se imperioso reconhecer a improcedência do quanto alegado.

Portanto, há de se ter presente que a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF), razão pela qual, somente pode fazer o que a lei permite.

III – Da parte dispositiva

Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado pelo Autor Edmilson Pinheiro Silva.

Sem custas e despesas processuais, nos termos do art. 98 do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC, suspendendo-se a cobrança enquanto perdurar a condição legal de beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

Havendo recurso e apresentadas as contrarrazões, à instância superior para os devidos fins.

P.I.C.

Anglizey Solivan de Oliveira

Juíza de Direito Cooperadora - Portaria TJMT/CGJ n. 59/2024”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que faz jus ao recebimento de horas extras, em razão da alteração na sua carga horária, porquanto prestou concurso para cargo cuja jornada era prevista de 30 (trinta) horas semanais, a qual foi alterada para 40 (quarenta) horas, sem receber pelo período adicional.

Argumenta, nesse contexto, que o município apelado está se enriquecendo de forma ilícita, uma vez que exige que a parte apelante exerça suas atividades por 40 (quarenta) horas, percebendo remuneração referente a 30 (trinta) horas.

Salienta, ademais, que outro servidor, que atua na mesma função que a parte apelante, teve o seu direito reconhecido pelo juízo
a quo
.

Por essas razões, requer (ID. 232652673):

“a reforma da sentença para condenar o apelado na obrigação de pagar o salário base do Apelante com base em 40 horas semanais, que à época, somava o valor de R$4.790,13 (quatro mil cento e noventa reais e treze centavos);

2 Seja o apelado compelido a pagar as diferenças salariais de 09 de julho 2012 – processo administrativo 117532/2012, ids 6679602 - 6679611- até a devida implantação do salário real trabalhado, com juros, correção e reflexos (férias, terços de férias, gratificação natalina, e demais verbas trabalhistas) em calculo a ser realizado por perito judicial;

3 Sendo a correção monetária a ser corrigidos pelo IPCA-E, desde a data em que deveria ter ocorrido cada pagamento e partir de 30.6.2009, data da entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, que deu nova redação ao 1º-F, da Lei 9.494/97, incidir correção monetária com base no índice oficial de remuneração básica da SELIC, a partir de dezembro de 2021

4 Os juros de mora devem ser calculados ao percentual de 0,5% ao mês, a partir da citação e, após de 30/06/2009, aplicados os índices da caderneta de poupança, no presente caso serão aplicado os índices da caderneta de poupança; 5 Ao arremate, seja o apelado condenado em custas e honorários advocatícios na base de 20% (vinte por cento) do montante da condenação e custas do processo”.

Nas contrarrazões, o município apelado pugna pelo não provimento do recurso (ID. 232652677).

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os autos sem adentrar no mérito recursal, diante da ausência de razões que justifiquem a intervenção ministerial (ID. 234995173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo EDMILSON PINHEIRO DA SILVA, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Anglizey Solivan de Oliveira, nos autos de n.° 1002949-98.2017.811.0002, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que julgou improcedentes os pedidos.

Extrai-se do processado que a parte apelante, na qualidade de substituto processual, ajuizou “
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA
” em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, MT, visando à condenação da municipalidade ao pagamento do salário calculado com base em 40 (quarenta) horas semanais, bem como as diferenças salariais referentes aos últimos 05 (cinco) anos.

Consoante narrado na petição inicial, a parte apelante afirma que ingressou no serviço público municipal no ano de 2002, após prestar concurso que previa a jornada laboral de 30 (trinta) horas semanais, que foi alterada, pela Lei Complementar Municipal n.° 3.453/2010 para 40 (quarenta) horas, sem o respectivo pagamento das horas excedentes.

Com efeito, a Lei Complementar mencionada prevê, no artigo 12, que “
os Fiscais Municipais cumprirão carga horária de 40 (quarenta) horas semanais
”.

No entanto, como bem consignou a magistrada singular, a despeito da alegação de que a previsão supratranscrita implicou em aumento de jornada de trabalho, a parte apelante não demonstrou que sua jornada inicial era de apenas (30) horas semanais.

Nesse contexto, consoante se infere da ficha funcional apresentada pela parte apelante, o servidor tomou posse no cargo de Fiscal de Feira e Mercados, conforme Ato n.° 188/2002, após aprovação no concurso público regido pelo Edital n.° 001/2001, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanas, sendo posteriormente enquadrado no cargo de Fiscal Municipal – Perfil Vigilância Sanitária/40h,
in verbis
(ID. 232652180):

“
VIDA FUNCIONAL

POSSE EFETIVA

Conforme
Ato nº. 188/2002
tomou posse efetivamente mediante aprovação em Concurso Público Municipal, Edital n° 001/2001 com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para exercer o cargo de
Fiscal de Feira e Mercados
, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a partir de
30.04.2002.

ENQUADRAMENTO

Conforme
Portaria n°. 725/2010
enquadra-se com base na Lei Complementar n.° 3.453/2010, no cargo de
Fiscal Municipal – Perfil Vigilância Sanitária/40h, Nível 06, Classe B
, com efeitos retroativos a partir de
01.06.2010
.

Reenquadramento

Conforme
Portaria n°. 358/2016
, enquadra-se com base na Lei Complementar n.° 3.453/2010, 3.757/2012 e 3.933/2013 no cargo de
Fiscal Municipal – Perfil Vigilância Sanitária/40h, Nível 08, Classe C
, com efeitos financeiros a partir de
01.06.2016
”.

Para mais, não há qualquer informação, nas fichas financeiras apresentadas, anteriores ou posteriores à vigência da Lei Complementar n.° 3.453/2010, em relação à carga horária desempenhada pelo servidor.

Outrossim, o procedimento administrativo de ID. 232652195/232652196, além de não ter sido firmado pelo servidor apelante, refere-se à situação fática de servidores aprovados em concurso público realizado no ano de 1994, regulado pelo edital n. 013/94, contexto distinto do discutido na petição inicial.

Nesse ponto,
impende ressaltar que o artigo 373, do Código de Processo Civil, estabelece uma distribuição estática das regras inerentes à produção de prova, atribuindo ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu alegado direito e, ao réu, o ônus da impugnação específica não só da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, como, também, da impropriedade dos elementos probatórios carreados aos autos pela parte
ex adversa
. Observe-se:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4º A convenção de que trata o § 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo”.

Portanto, se a parte autora, ora apelante, não apresentou/produziu provas suficientes para sustentar sua alegação de aumento da jornada laboral, com violação da regra constitucional de irredutibilidade de subsídios, deixando de se desincumbir do ônus de demonstrar a existência do fato constitutivo de seu alegado direito, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido.

Nesse sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA -
NÃO COMPROVAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO - INADMISSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS
.
Não comprovada a jornada de trabalho, impossível é presumir-se que foi executada tal como está na inicial, bem como não demonstrada a realização de horas extraordinárias. Logo, não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil
. Sentença retificada.” (TJMT. N.U 0002184-15.2006.8.11.0008, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04/10/2022, DJe 13/10/2022). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024